Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708533-23.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO SOARES CHAVES APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Intime-se LEANDRO SOARES CHAVES (apelante/requerente) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões, em especial sobre a litigância de má-fé – ID 50904259. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora